Tribunal: STF
Processo: Rcl 88763
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. ADI nº 3.934. Constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). SV nº 10 e Tema nº 90 da Repercussão Geral. Força atrativa da jurisdição universal regulamentada pela Lei nº 11.101/05. Agravo regimental não provido. 

    1. O requisito de exaurimento de instância recursal previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC não se aplica à reclamação constitucional em que foi verificada afronta a precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade.

    2. Decisão proferida pela Justiça do Trabalho para condenar solidariamente sociedade empresária constituída a partir da alienação de unidade produtiva isolada aprovada em plano de recuperação judicial homologado pelo juízo universal regulamentado pela Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências) esvazia a força normativa do art. 60, parágrafo único, e do art. 141, inciso II, do referido diploma legal, afrontando o julgado na ADI nº 3.934, mediante o qual o STF declarou constitucionais os dispositivos.

    3. Da óptica do debate sobre a configuração de grupo econômico a justificar a responsabilização solidária por débitos de empresa em recuperação judicial, o Tema nº 90 da Repercussão Geral e a Súmula Vinculante nº 10 fundamentam o juízo de procedência da reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, a fim de que seja adotada providência para que a controvérsia seja remetida ao juízo perante o qual tramita o processo de recuperação judicial, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”.

    4. Agravo regimental não provido.